Tribunal: STF
Processo: AI 575185
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
Os
   temas constitucionais suscitados no apelo extremo não foram
   objeto de análise prévia, e conclusiva, pelo Tribunal de origem.
   Pelo que incidem as Súmulas 282 e 356 desta colenda
   Corte.
Agravo regimental desprovido.